Tribunal: TJDFT
Processo: 0725102-07.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Homicídio qualificado: motivo fútil. Prisão preventiva. Nulidade. Cerceamento de defesa. Paciente foragido. Audiência por videoconferência. Reconhecimento fotográfico.
1 – Da decisão que decreta ou mantém prisão preventiva, porque não prevista nas hipóteses de cabimento de recurso (art. 581 do CPP) -, não cabe recurso em sentido estrito.
2 - Não é nula decisão que indefere pedido de interrogatório por videoconferência e declara encerrada a instrução processual se o réu está foragido e tem advogado constituído nos autos.
3 - O e. STJ passou a entender que “O reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.” (HC 598.886/SC, rel. Ministro Rogério Schietti Cruz, 6a Turma, julgado em 27.10.20, DJe 18.12.20).
4 – Não é nulo reconhecimento por fotografia em que observados os requisitos do art. 226 do CPP e corroborado por outras provas independentes (não derivadas) e idôneas que demonstrem indícios da autoria do crime – depoimento, em juízo, da filha da vítima, que presenciou os fatos, e demais testemunhas.
5 - A decisão de pronúncia comporta juízo de admissibilidade da acusação, para o qual devem concorrer a prova da existência do crime e indícios suficientes da autoria ou participação do acusado (arts. 413 e 414 do CPP), os quais, presentes, mantém-se a pronúncia.
6 - Eventual dúvida quanto à autoria ou participação do agente, bem como às qualificadoras, deve ser dirimida pelo Tribunal do Júri, pena de usurpação da competência desse.
7 - Recurso em sentido estrito não provido.